Tribunal: TJDFT
Processo: 0739656-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739656-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASTRO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: HONOR TEIXEIRA DA COSTA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por CASTRO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0736379-21.2023.8.07.0001, que determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos: Trata-se de ação de execução proposta por CASTRO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em desfavor de HONOR TEIXEIRA DA COSTA JUNIOR, com lastro em contratos de honorários advocatícios (ID 170456066). O exequente noticiou a revogação de seu mandato no curso do processo no 8000298-25.2023.8.05.0068. Quando há revogação do mandato pelo cliente, o contrato de honorários não constitui título executivo extrajudicial, em razão da ausência de liquidez, devendo os honorários proporcionais ao serviço prestado ser apurado em ação própria. Isso porque, conquanto patentes a subsistência do vínculo subjacente e a contraprestação de serviços durante o trânsito da ação, a revogação do mandato antes do desfecho do litígio inviabiliza a cobrança integral por parte do patronos destituídos. Assim, eventual pedido de arbitramento de honorários reclama o ajuizamento da ação pertinente, não sendo passível de análise nesta via. Faculto ao exequente a conversão do feito em ação de conhecimento. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 51469571), o escritório de advocacia agravante requer o “recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de obstar o indeferimento da inicial” (p. 8). No mérito, pleiteia a “o provimento ao agravo para determinar que o processo de execução tenha o seu regular prosseguimento”. Para tanto, afirma que o contrato deve ser executado em sua integralidade, pois tem força obrigatória, é válido, foi livremente pactuado e os serviços foram prestados. Afirma que deve ser pago o valor total dos honorários contratados, R$ 500.00,00 (quinhentos mil reais), além da multa de 10%, devida a título de revogação do contrato sem culpa do advogado. Custas recolhidas (ID 50199145, 50199146). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme relatado, o autor-agravante requer a reforma da decisão de emenda da petição inicial para determinar o prosseguimento de ação de execução de título extrajudicial, recebendo a inicial como lançada. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A decisão agravada se trata de ordem de emenda da petição inicial e não se enquadra no conceito de decisão interlocutória por não possuir, de fato, conteúdo decisório. Por se tratar de manifestação judicial sem conteúdo decisório, apesar de ostentar a nomenclatura de decisão, o despacho não é passível de recurso. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. Portanto, não é possível falar em prejuízos ao agravante até o efetivo indeferimento da petição inicial, faltando qualquer pronunciamento judicial recorrível. No caso de indeferimento da petição inicial, o agravante ainda poderá se valer do pertinente recurso de apelação. Além disso, mesmo se considerando o conteúdo decisório, a determinação judicial de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento porque não consta nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, mesmo se considerada a taxatividade mitigada (REsp 1.696.396/MT – Tema 988: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação). A propósito, cito julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DA DEVEDORA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. TEMA REPETITIVO 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. DESNECESSIDADE. 1. Embora o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, conforme o art. 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de despacho, ainda que denominado de ‘decisão interlocutória’, de emenda da inicial, de mero impulsionamento do feito. ( )”. (Acórdão 1745995, 07222995520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - negritado “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra ato judicial de determinação de emeda e facultou a conversão do feito em execução, diante da ausência de comprovação da notificação da mora do devedor. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante pretende que o agravo interno seja provido, reformando a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, para que seja deferida a liminar de busca e apreensão com o regular prosseguimento do feito. 2. Diante da taxatividade prevista no artigo 1.015 do CPC, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 3. O provimento judicial que faculta a emenda para converter o feito em execução, diante da ausência de comprovação da notificação da mora do devedor, constitui ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. 3.1. Ademais, descabida a pretensão da parte ao requerer, em sede de agravo, o deferimento de liminar de busca e apreensão com o escopo de retomar o automóvel alienado fiduciariamente, quando a questão sequer fora examinada na instância de origem, resultando em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 4. Portanto, considerando que a decisão agravada que determina a emenda da petição não se sujeita ao agravo, por não constar daquelas elencadas, no artigo 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos dos art. 932, III, e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC. 5. Agravo interno improvido” (Acórdão 1726804, 07060710520238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - negritado AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IRRECORRIBILIDADE. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial, a fim de ser regularizado o preenchimento dos requisitos formais da ação de busca e apreensão, sendo comprovada a mora, não possui conteúdo decisório, de modo que é irrecorrível, na forma do art. 1.001 do CPC. 2. A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme decidido pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), exige urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A determinação de emenda à petição inicial não caracteriza a urgência, visto que caso não seja atendida, a inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, oportunizando a interposição do recurso de apelação, quando a matéria referente à presença dos requisitos formais poderá ser analisada pelo Tribunal. 4. Agravo interno desprovido” (Acórdão 1701677, 07349583320228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - negritado AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - negritado Conforme disposto no artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. CARLOS MARTINS Relator